Tribunal: TJES
Processo: 5013367-28.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013367-28.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA MARIA OLIVEIRA DE BEM e outros (10)

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE DANOS MATERIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
I - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
:
PRELIMINAR REJEITADA.

II - MÉRITO:
MORA DO MUNICÍPIO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NOMEAR OS RECORRENTES AO CARGO. ALEGAÇÃO DE PERDA DE UMA CHANCE. TESE NÃO CONFIGURADA. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROTELAÇÃO DA MUNICIPALIDADE EM CUMPRIR A DECISÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE:

I.I.
”A mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada”
(STJ; AgInt no AREsp n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023).

I.II.
Na hipótese, basta uma leitura das razões recursais, para verificar que o seu conteúdo se mostra suficiente à impugnar os fundamentos da Sentença, pelo que não há falar-se em violação ao Princípio da Dialeticidade.

I.III.
Preliminar rejeitada.

II. MÉRITO:

II.I.

"A perda de uma chance é técnica decisória, criada pela jurisprudência francesa, para superar as insuficiências da responsabilidade civil diante das lesões a interesses aleatórios. Essa técnica trabalha com o deslocamento da reparação: a responsabilidade retira sua mira da vantagem aleatória e, naturalmente, intangível, e elege a chance como objeto a ser reparado"
(
STJ
; REsp n. 1.540.153/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 6/6/2018).

II.II.
Para caracterizar-se a perda de uma chance, o ato ilícito deve ensejar na impossibilidade de alcançar certa realização ou objetivo, hipótese que não se verifica no caso, posto que os Recorrentes foram nomeados ao cargo em questão, restando à discussão tão somente a obrigação da Municipalidade em indenizar os candidatos por danos materiais decorrentes da mora injustificada para o cumprimento da Decisão prolatada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Processo nº 0007067-34.2004.8.08.0048.

II.III.

“Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”
(STF; RE: 724347 DF, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 26/02/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/05/2015).

II.IV.
O caso em apreço revela situação excepcional a atrair o dever de indenizar, isto porque, restou evidenciada a postura arbitrária da municipalidade no atraso injustificado da nomeação, mesmo após reconhecido o direito por decisão transitada em julgado.

II.V.
In casu
, depreende-se que a Decisão Judicial prolatada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo teor determinou a nomeação dos Recorrentes, transitou em julgado em 04.02.2015, tendo o Município Recorrido apenas cumprido a obrigação de nomeação dos Atores mediante a expedição de atos administrativos praticados em 09.02.2018 e 05.03.2018; contudo, nota-se das provas coligidas ao caderno processual, que houveram sucessivas prorrogações do prazo de cumprimento da obrigação concedidas pela Magistrada
a quo
durante o andamento do processo aludido.

II.VI.
Destaca-se que

em momento algum no contexto do aludido Cumprimento de Sentença, os Recorrentes manifestaram irresignação recursal específica no tocante às determinações judiciais que fixaram e, posteriormente, ampliaram o prazo para cumprimento da obrigação de fazer.

II.VII.
O Secretário de Administração do Município Recorrido teria sido efetivamente intimado em 26.07.2016, tendo protocolizado Petição em 25.08.2016, cuja apreciação pelo Juízo primevo, resultou na dilação do prazo de cumprimento do
decisum
em 180 (cento e oitenta) dias, conforme Despacho datado de 01.09.2016.

II.VIII.
O prazo fatal para cumprimento da obrigação de fazer, considerando a ampliação do prazo em 180 (cento e oitenta) dias findou-se em 29.11.2017, de maneira que, somente a partir desta data, haveria a possibilidade de se considerar a “mora injustificada” da Municipalidade na nomeação dos Recorrentes, a qual perdurou, consoante alhures alinhavado, até a expedição de atos administrativos praticados, respectivamente, em 09.02.2018 e 05.03.2018.

II.IX.
Resulta comprovado o quadro excepcional de arbitrariedade praticado pela Municipalidade no atraso desarrazoado e injustificado na nomeação dos Recorrentes, notadamente se considerada a imposição de multas diárias para o cumprimento das Decisões, além da intimação pessoal da Autoridade Pública responsável para cumprimento, com ressalva expressa para imposição de penalidade pessoal, com fulcro no artigo 77, § 2º, do Código de Processo Civil.

II.X.
Impõe-se a condenação da Municipalidade por danos materiais alusivos aos vencimentos não percebidos pelos Recorrentes durante o período de atraso justificado para o cumprimento da decisão judicial, cabendo sua apuração em sede de Liquidação de Sentença, tomando como base o valor dos vencimentos previstos no Edital 001/2003 do Município Recorrido, computando os descontos referentes aos encargos legais incidentes mês a mês à espécie.

II.XI.
Quanto à atualização dos valores e a incidência dos juros de mora, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que, nas
“condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (...); (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”
(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

II.XII.

“Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)
” (STJ; REsp n. 1.807.242/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2019, REPDJe de 18/09/2019, DJe de 22/8/2019).

II.XIII.
Não há falar-se em condenação do Município Recorrido ao pagamento de danos morais, na medida que a hipótese vertente trata de mora no cumprimento de Decisão Judicial, não havendo qualquer prova de lesão ou sofrimento causado pela Municipalidade em desfavor dos Recorrentes que exorbitem o liame do mero aborrecimento, ressaltando-se, ainda, que a hipótese não comporta dano moral
in re ipsa
, de modo que a ausência de comprovação do dano extrapatrimonial impede a fixação de indenização.

II.XIV.
Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido, para julgar parcialmente procedentes os pedidos exordiais, exclusivamente para condenar o Município Recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais: (I) em favor dos Recorrentes ANGELA MARIA OLIVEIRA DE BEM, IRANILDA RIBEIRO DE FIGUEIREDO LORIATO, KÁTIA APARECIDA CIBIEN ANDRADE, MARGARETH CARLA DA SILVA, MARTA EDNA FÁVARO e ROSANIA PEREIRA VIEIRA DE PAULA, alusivos aos vencimentos não percebidos entre o período de 30.11.2017 e a data de suas nomeações pelo Decreto nº 2246/2018 (09/02/2018), computando os descontos referentes aos encargos legais incidentes mês a mês à espécie; e (II) em favor dos Recorrentes CLAUDECIR DA SILVA CARLOS DE MELLO, ROSINEIA ALVES CAMPOS FIGUEIREDO, GIOVANIA PEREIRA DE ARAÚJO, DANILIA MARIA DOS SANTOS e MARIA HILDENE ARAÚJO DE MELO, alusivos aos vencimentos não percebidos entre o período de 30.11.2017 e a data de suas nomeações pelo Decreto nº 2283/2018 (05/03/2018), computando os descontos referentes aos encargos legais incidentes mês a mês à espécie, devendo incidir, em ambas hipóteses, juros moratórios e correção monetária a partir de cada mês de vencimento não percebido, aplicando-se a Taxa Selic, além de redistribuir os ônus sucumbenciais para a proporção de 50% (cinquenta por cento) entre os Recorrentes e o Recorrido, sendo a fixação dos honorários advocatícios postergada para a fase de Liquidação, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 03/10/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

ANGELA MARIA OLIVEIRA DE BEM e OUTROS interpuseram APELAÇÃO CÍVEL (Id. 5658090) em face da SENTENÇA (Id. 5658088) proferida pelo JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DA SERRA - COMARCA DA CAPITAL nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE DANOS MATERIAIS postulada pelos Recorrentes em face do MUNICÍPIO DA SERRA, cujo decisum julgou improcedentes os pedidos exordiais, condenando os Autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, os Recorrentes sustentam, em síntese, que: (I) “os atos praticados pelo Município da Serra no intuito de resistir ao cumprimento das várias decisões judiciais proferidas constituem atos ilícitos e dão ensejo à indenização”; (II) “a perda de uma chance implica um novo critério de mensuração do dano causado, já que o objeto da reparação é a perda da possibilidade de obter um ganho como provável”.

Devidamente intimado, o Município Recorrido apresentou Contrarrazões no Id. 5658096, pleiteando preliminarmente pelo não conhecimento da Apelação Cível, sob a alegação de violação ao Princípio da Dialeticidade; no mérito, pugnou pelo desprovimento das razões recursais.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

*

O SR. ADVOGADO DIEGO LOPES MARTINELLI:-

Boa tarde, Excelentíssimo Desembargador Presidente, em nome de quem cumprimento os demais pares, ilustre representante do Ministério Público.

Primeiramente, gostaria de, antes de adentrar ao mérito da apelação, requerer que seja rejeitada a preliminar, suscitada pelo apelado, uma vez que houve, que foram combatidos os termos mais importantes da sentença. A ação que resultou na apelação, ela foi originada por servidores do Município de Serra, uma ação ordinária de indenização dos danos materiais e morais, uma vez que a sentença não reconheceu a realização de atos ilícitos por parte do município de Serra. O ponto da sentença que gostaríamos de iniciar a nossa exposição dos fatos é com relação à declaração, que seja reconhecida a prática de atos ilícitos pelo município de Serra.

É importante contextualizar, para ficar com melhor entendimento de Vossas Excelências, que o mandado de segurança que foi impetrado pelos candidatos no concurso público, ele transitou em julgado em fevereiro de 2015, no STJ, o acordão, determinando que o Município de Serra imediatamente desse, nomeasse os candidatos aprovados. Ocorre que de 2015 a 2018, praticamente mais de três anos, o Município de Serra, de forma protelatória, criou embaraços processuais para criar resistência ao cumprimento da decisão judicial. O trânsito em julgado do acórdão ocorreu em fevereiro de 2015 e a nomeação das apelantes ocorreu somente a partir de fevereiro de 2018.

Nesses três anos, nesse cômputo temporal, o Município de Serra foram determinados pela vara dos feitos da Fazenda Pública, no cumprimento de sentença do mandado de segurança, foram expedidas cinco decisões judiciais. Sendo que das cinco decisões judiciais, três o Município de Serra simplesmente ignorou. Três decisões judiciais o Município de Serra sequer se manifestou, dizendo por que não foi dado cumprimento à decisão, por que não foram nomeados os candidatos, simplesmente ignorou as decisões.

Numa quarta decisão, já aplicando multa, o Município de Serra, de forma protelatória, atravessou uma impugnação ao cumprimento de sentença, de forma intempestiva, ao passo que o prazo para a interposição dessa impugnação já tinha transcorrido seis meses, o que beira a má-fé, simplesmente para criar um obstáculo processual para que a decisão não fosse cumprida. Posteriormente, apresentou um plano de nomeação com um prazo de praticamente 60 dias, com data definida para que fossem nomeados os apelantes, e ele próprio não cumpriu o prazo que ele determinou. Também não justificou o porquê do não cumprimento.

Posteriormente, veio uma decisão da Vara da Fazenda Pública Municipal, que eu peço licença a Vossas Excelências para ler:
in casu
é evidente a recalcitrância do
M
unicípio de Serra em promover a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público objeto do
E
dital 01/2003, como determinado no acórdão de folhas 694/711, em flagrante recalcitrância, desobediência e descaso com o Poder Judiciário, notadamente se tratando de cumprimento de ordem judicial
o
riunda de acord
ão
já transitado em julgado, desde
04/0
2/2015. Ao que se observa, o
M
unicípio de Serra vem criando dificuldades e embaraços tendentes a protelar a satisfação do provimento judicial concedido, em detrimento dos candidatos que há anos almejam ocupar o cargo público, objeto do presente mandam
u
s
o
que não pode ser tolerado por este juízo.

O STF já pacificou o entendimento de que a nomeação tardia, oriunda, decorrente da flagrante arbitrariedade é passível de indenização. Ocorre que, por sua vez, quando foi proferida a sentença, nos autos, nos presentes autos, para nossa surpresa, uma vez que a sentença foi proferida pela mesma juíza de Primeiro Grau, que concedeu a decisão, que emitiu a decisão há pouco lida, que reconheceu a recalcitrância, a desobediência, o descaso com as decisões judiciais, na sentença combatida, ela simplesmente diz que o município não cometeu ato ilícito.

Na sentença, que peço vênia para ler, a Meritíssima Juíza diz o seguinte:
vejo que não houve a
buso desse
direito e apesar de as palavras ditas por este juízo, no sentido de atraso injustificável da nomeação, estas serviram apenas como meio de afastar as teses apresentadas. O Poder Público, apelado, nada mais exerceu os direitos que lhe eram cabíveis, ao caso, com as suas sucessivas concessões de prazo, exercidos pelo próprio Poder Judiciário no cumprimento da sentença, acord
ão
, e julgou
im
procedente os pedidos formulados pelas apelantes.

Contudo, o Município de Serra não exerceu o seu direito. O Município de Serra

agiu de forma tendenciosa, temerária, deixou de cumprir decisões judiciais, tanto que houve decisões com aplicação de multa, majoração de multa, e houve o reconhecimento do mesmo juízo, no cumprimento de sentença do mandado de segurança, de que o município agia com recalcitrância, agia com descaso e desobediência com o Poder Judiciário.

A sentença ora combatida, caso seja mantida, pode criar um precedente perigoso para a Corte, uma vez que pode levar a credibilidade do Poder Judiciário, pode desconsiderar, pode levar à morte o crédito que o Poder Judiciário tem com a sociedade, posto que nessa decisão, na sentença hora combatida, entre linhas, existe uma mensagem para que outros juridicionados possam interpretar de forma que compensa, compensa agir de forma temerária, compensa agir de forma com recalcitrância, com descaso com as decisões judiciais, vale a pena deixar de cumprir, de forma arbitrária e ilícitas, as decisões judiciais por anos, porque no final das contas não dá nada, no final das contas passa um pano nos atos praticados e simplesmente, para quem obstruiu a aplicação, a objetividade do cumprimento das decisões judiciais, nada acontece. Portanto, neste ponto, gostaríamos que fosse reformada a sentença para reconhecer que o Município de Serra praticou atos ilícitos, agiu de forma temerária, agiu com flagrante arbitrariedade.

Outro ponto da sentença que também merece reforma diz com relação à aplicação da indenização por danos materiais decorrentes da teoria da perda de uma chance. Segundo a magistrada, que muito respeito e tenho apreço, mas neste ponto também se equivocou. A teoria da perda de uma chance não seria aplicável ao caso concreto. Entretanto, o próprio STJ já pacificou o entendimento que a teoria da perda de uma chance também pode ser aplicada na relação de responsabilidade do Estado, desde que a conduta ou a omissão dos entes federativos, dos entes públicos, provoque a perda de uma chance no cidadão de gozar um benefício por ele almejado.

O trânsito em julgado da decisão do acórdão do STJ, em fevereiro de 2015, traz a certeza da nomeação das apelantes. Não apenas uma expectativa de direito. O trânsito em julgado cujo dispositivo determina que sejam imediatamente nomeadas, gera a certeza da nomeação. E neste caso, sim, a teoria da perda de uma chance se aplica no caso concreto.

Gostaríamos que a sentença fosse reformada para reconhecer que o Município de Serra agiu de forma arbitrária, com uma flagrante arbitrariedade, e que sim, ele deve ressarcir, deve indenizar as apelantes, não somente em danos materiais, com base na teoria da perda de uma chance, mas também aos danos morais, pelo todo sofrimento, toda angústia, toda incerteza que esses três anos, que ficaram por aguardar a nomeação, gerou para as apelantes.

É neste ponto que gostaríamos que a sentença fosse reformada, rechaçada a preliminar suscitada nas contrarrazões, e aguardamos que a decisão seja favorável.

Obrigado a todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Eminente Presidente, eminentes pares, gostaria inicialmente de cumprimentar o douto advogado pela sustentação oral empreendida na tribuna. Em razão mesmo de particularidades mencionadas, vou pedir o retorno dos autos para revisitar o processo e examinar determinadas particularidades do feito.

*

jrp
*

DATA DA SESSÃO: 07/11/2023

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Conforme relatado, ANGELA MARIA OLIVEIRA DE BEM e OUTROS interpuseram APELAÇÃO CÍVEL (Id. 5658090), em face da SENTENÇA (Id. 5658088), proferida pelo JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DA SERRA - COMARCA DA CAPITAL, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS postulada pelos Recorrentes em face do MUNICÍPIO DA SERRA, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos exordiais, condenando os Autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, os Recorrentes sustentam, em síntese, que: (I) “
os atos praticados pelo Município da Serra no intuito de resistir ao cumprimento das várias decisões judiciais proferidas constituem atos ilícitos e dão ensejo à indenização”
; (II) “
a perda de uma chance implica um novo critério de mensuração do dano causado, já que o objeto da reparação é a perda da possibilidade de obter um ganho como provável”
.

I - PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de Contrarrazões, o Recorrido alegou que a Apelação Cível violou o Princípio da Dialeticidade, sustentando que os Recorrentes limitaram-se a reproduzir os argumentos deduzidos exordialmente, sendo insuficiente para combater a Sentença
a quo
.

Sobre esse ponto específico, cumpre registrar o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ”
a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada”
(STJ; AgInt no AREsp n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Na hipótese, basta uma leitura das razões recursais para verificar que o seu conteúdo se mostra suficiente à impugnar os fundamentos da Sentença, pelo que não há falar-se em violação ao Princípio da Dialeticidade.

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada.

II - MÉRITO

Ab initio,
cumpre historiar que a presente demanda trata de AÇÃO ORDINÁRIA DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS ajuizada por ANGELA MARIA OLIVEIRA DE BEM e OUTROS, em face do MUNICÍPIO DA SERRA, tendo os Autores, em sua petição inicial, formulado a pretensão condenatória com fulcro na teoria da perda de uma chance, bem como na apontada ilicitude da conduta do Município Recorrido no tocante ao descumprimento injustificado e reiterado de ordem judicial, o que teria causado prejuízo aos autores, decorrente da mora na nomeação dos candidatos do certame.

Argumentaram, nesse contexto, que o Ente Público protelou durante 03 (três) anos e 01 (um) mês o cumprimento da Decisão Judicial, prolatada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, alusiva aos autos do Processo nº 0007067-34.2004.8.08.0048, que determinou a nomeação e posse dos Recorrentes ao cargo de Agente de Controle Ambiental, incorrendo em ato ilícito e gerando prejuízo de ordem patrimonial, na medida que deixaram de perceber os vencimentos dentro do período compreendido entre o trânsito em julgado da Decisão e a respectiva nomeação dos candidatos.

Destarte, insta colacionar o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça acerca da teoria da perda de uma chance,
in litteris
:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÕES EM BOLSA DE VALORES. VENDA PROMOVIDA SEM AUTORIZAÇÃO DO TITULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA DE UMA CHANCE. DANO CONSISTENTE NA IMPOSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO DAS AÇÕES COM MELHOR VALOR, EM MOMENTO FUTURO. INDENIZAÇÃO PELA PERDA DA OPORTUNIDADE.

1. "A perda de uma chance é técnica decisória, criada pela jurisprudência francesa, para superar as insuficiências da responsabilidade civil diante das lesões a interesses aleatórios. Essa técnica trabalha com o deslocamento da reparação: a responsabilidade retira sua mira da vantagem aleatória e, naturalmente, intangível, e elege a chance como objeto a ser reparado" (CARNAÚBA, Daniel Amaral. A responsabilidade civil pela perda de uma chance: a técnica na jurisprudência francesa. In: Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 922, ago, 2012).

2. Na configuração da responsabilidade pela perda de uma chance não se vislumbrará o dano efetivo mencionado, sequer se responsabilizará o agente causador por um dano emergente, ou por eventuais lucros cessantes, mas por algo intermediário entre um e outro, precisamente a perda da possibilidade de se buscar posição mais vantajosa, que muito provavelmente se alcançaria, não fosse o ato ilícito praticado.

3. No lugar de reparar aquilo que teria sido (providência impossível), a reparação de chances se volta ao passado, buscando a reposição do que foi. É nesse momento pretérito que se verifica se a vítima possuía uma chance. É essa chance, portanto, que lhe será devolvida sob a forma de reparação.

4. A teoria da perda de uma chance não se presta a reparar danos fantasiosos, não servindo ao acolhimento de meras expectativas, que pertencem tão somente ao campo do íntimo desejo, cuja indenização é vedada pelo ordenamento jurídico, mas sim um dano concreto (perda de probabilidade). A indenização será devida, quando constatada a privação real e séria de chances, quando detectado que, sem a conduta do réu, a vítima teria obtido o resultado desejado.

(...)

(STJ; REsp n. 1.
540.153
/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 6/6/2018).

De toda sorte, certo é que o mero atraso no cumprimento de decisão judicial não se compatibiliza com a pretensão fulcrada na teoria da perda de uma chance.

Isso porque, para caracterizar-se a perda de uma chance, o ato ilícito deve ensejar na impossibilidade de alcançar certa realização ou objetivo, hipótese que não se verifica no caso, posto que os Recorrentes foram nomeados ao cargo em questão, restando à discussão tão somente à obrigação da Municipalidade em indenizar os candidatos por danos decorrentes da mora injustificada para o cumprimento da Decisão prolatada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Processo nº 0007067-34.2004.8.08.0048.

Neste aspecto, a respeito da pretensão indenizatória embasada no apontado ato ilícito praticado pela municipalidade, decorrente do descumprimento arbitrário e sucessivo de decisões judiciais determinando a nomeação dos candidatos, impõe-se tecer algumas considerações, nos termos a seguir delineados
.

A propósito da questão enfocada, impõe-se consignar que a jurisprudência Pátria sedimentou orientação a partir do julgamento de caso submetido à repercussão geral no Excelso Supremo Tribunal Federal, restando o Acórdão assim ementado,
in litteris
:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL.

1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.

2. Recurso extraordinário provido.” (STF; RE: 724347 DF, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 26/02/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/05/2015).

Note-se, portanto, que em regra, não se admite indenizações atreladas ao atraso na nomeação de candidatos por determinação judicial, pautado na justificativa de que deveria haver sido promovidos os atos de nomeação e posse em momento pretérito. Não obstante, cabem exceções à regra geral.

Neste particular, importa esclarecer, por oportuno e relevante, que a exceção, consubstanciada na “situação de arbitrariedade flagrante” deve ser apreciada caso a caso, tendo o Excelentíssimo Ministro BARROSO, pontuado, que: “
(...) é preciso ressalvar situações de arbitrariedade qualificada, tal como faz a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A simples existência de um litígio judicial sobre concurso público é fato normal na vida de uma sociedade com instituições, e a defesa judicial pelo Estado de um ponto de vista minimamente razoável, dentro das regras do jogo, não gera dano indenizável. No entanto, em situações de patente arbitrariedade, descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições, ocorrem fatos extraordinários que exigem reparação adequada
”.

Na mesma toada, salientou o Excelentíssimo Ministro DIAS TOFFOLI, que “
em situações de patente arbitrariedade, quando há, nas palavras do eminente Relator para o acórdão, descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições”, com dolo, se exigirá a reparação adequada pela ilicitude praticada pelo ente estatal, desde que comprovado o dano
”.

Em acréscimo, ponderou, o Excelentíssimo Ministro TEORI ZAVASCKI, que“
somente se pode cogitar de obrigação de indenizar, por danos materiais equivalentes ao exercício do cargo, quando a impugnação judicial tiver por objeto o próprio direito de nomeação, cuja implementação estiver sendo obstada pela Administração mediante o descumprimento dos conteúdos mínimos do art. 37, IV, da CF
”.

Tecidas tais considerações, tenho que o caso em apreço revela situação excepcional a atrair o dever de indenizar, isto porque, restou evidenciada a postura arbitrária da municipalidade no atraso injustificado da nomeação, mesmo após reconhecido o direito por decisão transitada em julgado.

Neste particular, depreende-se que a Decisão Judicial prolatada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo teor determinou a nomeação dos Recorrentes, transitou em julgado em 04.02.2015, tendo o Município Recorrido apenas cumprido a obrigação de nomeação dos Atores mediante a expedição de atos administrativos praticados em 09.02.2018 e 05.03.2018; contudo, nota-se das provas coligidas ao caderno processual, que houveram sucessivas prorrogações do prazo de cumprimento da obrigação concedidas pela Magistrada
a quo
durante a fase de Cumprimento de Sentença do processo aludido.

Importa destacar, por oportuno e relevante, que em momento algum no contexto do aludido Cumprimento de Sentença, os Recorrentes manifestaram irresignação recursal específica no tocante às determinações judiciais que fixaram e, posteriormente, ampliaram o prazo para cumprimento da obrigação de fazer.

Com efeito, extrai-se dos autos supramencionados que foi exarado Despacho pelo Juízo
a quo
, datado de 03.02.2016, determinando a intimação da Municipalidade para comprovar o cumprimento do Acórdão proferido pela Corte de Superposição para nomear os Recorrentes, no prazo de 30 (trinta) dias.

Antes mesmo de cumprida a determinação de intimação suso referenciada, retornaram os autos conclusos ao gabinete do Magistrado, sobrevindo nova Decisão em 08.07.2016, renovando a determinação de intimação do Município para cumprimento da obrigação de fazer, com imposição de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da intimação pessoal do Secretário de Administração do Município para o cumprimento do comando judicial, sob pena de responsabilização pessoal,
verbatim
:

“1. Consoante se depreende se depreende do acórdão de folhas 694/711, foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pelos impetrantes, momento que foi determinado ao Município de Serra "... a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público municipal (edital 001/2003) referente ao cargo de Agente de Controle Ambiental (ACA), competindo observar a ordem classificatória para o preenchimento das 183 vagas além das 42 vagas de ampla concorrência previstas no edital do concurso..."

2. Com a informação do trânsito em julgado do acórdão supracitado (fls. 892) e diante dos pedidos de cumprimento da ordem concedida, DETERMINO a intimação do Município de Serra para que promova a nomeação dos candidatos nos moldes como acima determinado, com a observância da máxima publicidade dos atos convocatório (notificação pessoal candidatos), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de responsabilidade criminal dos agentes responsáveis pelo cumprimento da presente ordem.

3. DETERMINO, ainda, a intimação pessoal do Secretário de Administração do Município para fins de cumprimento da determinação contida no item anterior, ficando desde já advertido que o descumprimento de ordem judicial constitui ato atentatório à dignidade da justiça sujeito à multa pessoal (§2º do artigo 77 do NCPC), além de configurar crime desobediência.

4. Em não havendo cumprimento no prazo designado, e, após a devida certificação, deverá a serventia remeter cópia dos autos ao Ministério Público para apuração de eventual crime.

5. Servirá o presente como mandado para o cumprimento da presente decisão, a qual deverá ser acompanhada de cópias do acórdão supramencionado.”

Nesse diapasão, ao que se extrai do acompanhamento processual eletrônico, o Secretário de Administração do Município Recorrido teria sido efetivamente intimado em 26.07.2016, tendo protocolizado Petição em 25.08.2016, cuja apreciação pelo Juízo primevo resultou na dilação do prazo de cumprimento do
decisum
em 180 (cento e oitenta) dias, conforme Despacho datado de 01.09.2016.

Nota-se, contudo, que a respectiva intimação deste
decisum
direcionada ao agente responsável pelo cumprimento da obrigação de fazer teria ocorrido, tão somente, em 29.05.2017.

Em sendo assim, o prazo fatal para cumprimento da obrigação de fazer, considerando a ampliação do prazo em 180 (cento e oitenta) dias, findou-se em 29.11.2017, de maneira que, somente a partir desta data haveria a possibilidade de se considerar a “mora injustificada” da Municipalidade na nomeação dos Recorrentes, a qual perdurou, consoante alhures alinhavado, até a expedição de atos administrativos praticados, respectivamente, em 09.02.2018 e 05.03.2018.

Nessa toada, a meu ver, resulta comprovado o quadro excepcional de arbitrariedade praticado pela Municipalidade no atraso desarrazoado e injustificado na nomeação dos Recorrentes, notadamente se considerada a imposição de multas diárias para o cumprimento das Decisões, além da intimação pessoal da Autoridade Pública responsável para cumprimento, com ressalva expressa para imposição de penalidade pessoal, com fulcro no artigo 77, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em sendo assim, impõe-se a condenação da Municipalidade por danos materiais alusivos aos vencimentos não percebidos pelos Recorrentes durante o período de atraso justificado para o cumprimento da decisão judicial, devendo ser considerado:

(I) em relação aos Recorrentes ANGELA MARIA OLIVEIRA DE BEM, IRANILDA RIBEIRO DE FIGUEIREDO LORIATO, KÁTIA APARECIDA CIBIEN ANDRADE, MARGARETH CARLA DA SILVA, MARTA EDNA FÁVARO e ROSANIA PEREIRA VIEIRA DE PAULA, o período compreendido entre 30.11.2017 e 09.02.2018; e

(II) em relação aos Recorrentes CLAUDECIR DA SILVA CARLOS DE MELLO, ROSINEIA ALVES CAMPOS FIGUEIREDO, GIOVANIA PEREIRA DE ARAÚJO, DANILIA MARIA DOS SANTOS e MARIA HILDENE ARAÚJO DE MELO, o período compreendido entre 30.11.2017 e 05.03.2018.

Em virtude da inexistência de elementos capazes de subsidiar este Subscritor em relação ao
quantum
indenizatório, impõe-se a sua apuração em sede de Liquidação de Sentença, tomando como base o valor dos vencimentos previstos no Edital 001/2003 do Município Recorrido, computando-se os descontos referentes aos encargos legais incidentes mês a mês à espécie.

Quanto à atualização dos valores e a incidência dos juros de mora, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que, nas “
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (...); (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
” (STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

Salienta-se, no entanto, não se olvidar, haver ocorrido em 09/12/2021, a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/21, que em seu artigo 3º, disciplina a nova sistemática de aplicação e juros e correção monetária sobre os débitos oriundos de condenações da Fazenda Pública, de qualquer natureza, devendo ser observado, a partir de então, o acumulado da Taxa Selic para o período, senão vejamos,
in litteris
:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Nestes termos, o débito deverá ser atualizado até a data de 08/12/2021, na forma disciplinada no Tema Repetitivo nº 905, estabelecido no Julgamento do Recurso Especial nº 1.495.146, no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando, a partir de então, deverá observar a aplicação do acumulado da Taxa Selic, na forma preconizada pelo artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por derradeiro, os Recorrentes pugnaram pela condenação da Municipalidade ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que, na hipótese, a lesão extrapatrimonial é
in re ipsa
, porquanto decorrente dos atos ilícitos reiteradamente praticados pelo Recorrido no sentido de “
protelar a satisfação do provimento jurisdicional concedido”
.

Como é cediço, em relação aos danos morais, a Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso X, normatizou, de forma expressa, que são invioláveis a intimidade, a vida privada e a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, sendo tal previsão inserida no Título dos Direitos e Garantias Fundamentais, ou seja, bens jurídicos essenciais para o desenvolvimento do Estado Democrático.

A propósito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça apresenta o entendimento de que “
os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)
” (STJ; REsp n. 1.807.242/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2019, REPDJe de 18/09/2019, DJe de 22/8/2019).

Nesse contexto, a despeito das alegações dos Recorrentes acerca da existência de dano à esfera extrapatrimonial, tenho que este não se afigura
in re ipsa
, posto que demandaria ampla comprovação na instrução processual, o que, todavia, não restou evidenciado no caso em apreço.

A rigor, tratando a hipótese de descumprimento de decisão judicial, não há falar-se em condenação do Município Recorrido ao pagamento de danos morais, porquanto inexistem quaisquer provas de lesão, dor, sofrimento ou humilhação causada pela Municipalidade em desfavor dos Recorrentes que exorbitem o liame do mero aborrecimento.

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Cível, para rejeitar a preliminar arguida em Contrarrazões e, no mérito, conferir-lhe parcial provimento, para reformar a Sentença e, via de consequência, julgar parcialmente procedentes os pedidos exordiais, exclusivamente, para condenar o Município Recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurado em Liquidação de Sentença, observados os seguintes parâmetros:

(I) em favor dos Recorrentes ANGELA MARIA OLIVEIRA DE BEM, IRANILDA RIBEIRO DE FIGUEIREDO LORIATO, KÁTIA APARECIDA CIBIEN ANDRADE, MARGARETH CARLA DA SILVA, MARTA EDNA FÁVARO e ROSANIA PEREIRA VIEIRA DE PAULA, alusivos aos vencimentos não percebidos entre o período de 30.11.2017 e a data de suas nomeações pelo Decreto nº 2246/2018 (09/02/2018), computando-se os descontos referentes aos encargos legais incidentes mês a mês à espécie, devendo incidir juros moratórios e correção monetária a partir de cada mês de vencimento não percebido, aplicando-se a Taxa Selic; e

(II) em favor dos Recorrentes CLAUDECIR DA SILVA CARLOS DE MELLO, ROSINEIA ALVES CAMPOS FIGUEIREDO, GIOVANIA PEREIRA DE ARAÚJO, DANILIA MARIA DOS SANTOS e MARIA HILDENE ARAÚJO DE MELO, alusivos aos vencimentos não percebidos entre o período de 30.11.2017 e a data de suas nomeações pelo Decreto nº 2283/2018 (05/03/2018), computando-se os descontos referentes aos encargos legais incidentes mês a mês à espécie, devendo incidir juros moratórios e correção monetária a partir de cada mês de vencimento não percebido, aplicando-se a Taxa Selic.

Por conseguinte, impõe-se redistribuir os ônus sucumbenciais para a proporção de 50% (cinquenta por cento) entre os Recorrentes e o Recorrido, sendo a fixação dos honorários advocatícios postergada para a fase de Liquidação, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho Vossa Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ANGELA MARIA OLIVEIRA DE BEM
e OUTROS
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 5658090),

em face da
SENTENÇA
(Id. 5658088), proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DA SERRA - COMARCA DA CAPITAL
,

nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS
postulada pelos Recorrentes em face do
MUNICÍPIO DA SERRA
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos exordiais, condenando os Autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, os Recorrentes sustentam, em síntese, que:
(I)

“os atos praticados pelo Município da Serra no intuito de resistir ao cumprimento das várias decisões judiciais proferidas constituem atos ilícitos e dão ensejo à indenização”
;
(II)

“a perda de uma chance implica um novo critério de mensuração do dano causado, já que o objeto da reparação é a perda da possibilidade de obter um ganho como provável”
.

I - PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de Contrarrazões, o Recorrido alegou que a Apelação Cível violou o Princípio da Dialeticidade, sustentando que os Recorrentes limitaram-se a reproduzir os argumentos deduzidos exordialmente, sendo insuficiente para combater a Sentença
a quo
.

Sobre esse ponto específico, cumpre registrar o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
”a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada”
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Na hipótese, basta uma leitura das razões recursais para verificar que o seu conteúdo se mostra suficiente à impugnar os fundamentos da Sentença, pelo que não há falar-se em violação ao Princípio da Dialeticidade.

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada.

II - MÉRITO

Ab initio,
cumpre historiar que a presente demanda trata de
AÇÃO ORDINÁRIA DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS
ajuizada por
ANGELA MARIA OLIVEIRA DE BEM e OUTROS
, em face do
MUNICÍPIO DA SERRA
,
tendo os Autores, em sua petição inicial, formulado a pretensão condenatória com fulcro na teoria da perda de uma chance, bem como na apontada ilicitude da conduta do Município Recorrido no tocante ao descumprimento injustificado e reiterado de ordem judicial, o que teria causado prejuízo aos autores, decorrente da mora na nomeação dos candidatos do certame.

Argumentaram, nesse contexto, que o Ente Público protelou durante 03 (três) anos e 01 (um) mês o cumprimento da Decisão Judicial, prolatada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, alusiva aos autos do Processo nº 0007067-34.2004.8.08.0048, que determinou a nomeação e posse dos Recorrentes ao cargo de Agente de Controle Ambiental, incorrendo em ato ilícito e gerando prejuízo de ordem patrimonial, na medida que deixaram de perceber os vencimentos dentro do período compreendido entre o trânsito em julgado da Decisão e a respectiva nomeação dos candidatos.

Destarte, insta colacionar o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da teoria da perda de uma chance,
in litteris
:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÕES EM BOLSA DE VALORES. VENDA PROMOVIDA SEM AUTORIZAÇÃO DO TITULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA DE UMA CHANCE. DANO CONSISTENTE NA IMPOSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO DAS AÇÕES COM MELHOR VALOR, EM MOMENTO FUTURO. INDENIZAÇÃO PELA PERDA DA OPORTUNIDADE.

1.
"A perda de uma chance é técnica decisória, criada pela jurisprudência francesa, para superar as insuficiências da responsabilidade civil diante das lesões a interesses aleatórios. Essa técnica trabalha com o deslocamento da reparação: a responsabilidade retira sua mira da vantagem aleatória e, naturalmente, intangível, e elege a chance como objeto a ser reparado" (CARNAÚBA, Daniel Amaral. A responsabilidade civil pela perda de uma chance: a técnica na jurisprudência francesa. In: Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 922, ago, 2012).

2.
Na configuração da responsabilidade pela perda de uma chance não se vislumbrará o dano efetivo mencionado, sequer se responsabilizará o agente causador por um dano emergente, ou por eventuais lucros cessantes, mas por algo intermediário entre um e outro, precisamente a perda da possibilidade de se buscar posição mais vantajosa, que muito provavelmente se alcançaria, não fosse o ato ilícito praticado.

3.
No lugar de reparar aquilo que teria sido (providência impossível), a reparação de chances se volta ao passado, buscando a reposição do que foi. É nesse momento pretérito que se verifica se a vítima possuía uma chance. É essa chance, portanto, que lhe será devolvida sob a forma de reparação.

4.
A teoria da perda de uma chance não se presta a reparar danos fantasiosos, não servindo ao acolhimento de meras expectativas, que pertencem tão somente ao campo do íntimo desejo, cuja indenização é vedada pelo ordenamento jurídico, mas sim um dano concreto (perda de probabilidade).
A indenização será devida, quando constatada a privação real e séria de chances, quando detectado que, sem a conduta do réu, a vítima teria obtido o resultado desejado
.

(...)

(
STJ
; REsp n. 1.540.153/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 6/6/2018).

De toda sorte, certo é que o mero atraso no cumprimento de decisão judicial não se compatibiliza com a pretensão fulcrada na teoria da perda de uma chance.

Isso porque, para caracterizar-se a perda de uma chance, o ato ilícito deve ensejar na impossibilidade de alcançar certa realização ou objetivo, hipótese que não se verifica no caso, posto que os Recorrentes foram nomeados ao cargo em questão, restando à discussão tão somente à obrigação da Municipalidade em indenizar os candidatos por danos decorrentes da mora injustificada para o cumprimento da Decisão prolatada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, nos autos do Processo nº 0007067-34.2004.8.08.0048.

Neste aspecto, a respeito da pretensão indenizatória embasada no apontado ato ilícito praticado pela municipalidade, decorrente do descumprimento arbitrário e sucessivo de decisões judiciais determinando a nomeação dos candidatos, impõe-se tecer algumas considerações, nos termos a seguir delineados
.

A propósito da questão enfocada, impõe-se consignar que a jurisprudência Pátria sedimentou orientação a partir do julgamento de caso submetido à repercussão geral no
Excelso Supremo Tribunal Federal
, restando o Acórdão assim ementado,
in litteris
:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL.

1.
Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior,
salvo situação de arbitrariedade flagrante
.

2.
Recurso extraordinário provido.”
(
STF
; RE: 724347 DF, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 26/02/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/05/2015).

Note-se, portanto, que em regra, não se admite indenizações atreladas ao atraso na nomeação de candidatos por determinação judicial, pautado na justificativa de que deveria haver sido promovidos os atos de nomeação e posse em momento pretérito. Não obstante, cabem exceções à regra geral.

Neste particular, importa esclarecer, por oportuno e relevante, que a exceção, consubstanciada na “situação de arbitrariedade flagrante” deve ser apreciada caso a caso, tendo o Excelentíssimo Ministro BARROSO, pontuado, que:
“(...)
é preciso ressalvar situações de arbitrariedade qualificada, tal como faz a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A simples existência de um litígio judicial sobre concurso público é fato normal na vida de uma sociedade com instituições, e a defesa judicial pelo Estado de um ponto de vista minimamente razoável, dentro das regras do jogo, não gera dano indenizável. No entanto, em situações de patente arbitrariedade, descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições, ocorrem fatos extraordinários que exigem reparação adequada
”
.

Na mesma toada, salientou o Excelentíssimo Ministro DIAS TOFFOLI, que
“
em situações de patente arbitrariedade, quando há, nas palavras do eminente Relator para o acórdão, descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições”, com dolo, se exigirá a reparação adequada pela ilicitude praticada pelo ente estatal, desde que comprovado o dano
”
.

Em acréscimo, ponderou, o Excelentíssimo Ministro TEORI ZAVASCKI, que
“
somente se pode cogitar de obrigação de indenizar, por danos materiais equivalentes ao exercício do cargo, quando a impugnação judicial tiver por objeto o próprio direito de nomeação, cuja implementação estiver sendo obstada pela Administração mediante o descumprimento dos conteúdos mínimos do art. 37, IV, da CF
”
.

Tecidas tais considerações, tenho que o caso em apreço revela situação excepcional a atrair o dever de indenizar, isto porque, restou evidenciada a postura arbitrária da municipalidade no atraso injustificado da nomeação, mesmo após reconhecido o direito por decisão transitada em julgado.

Neste particular, depreende-se que a Decisão Judicial prolatada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, cujo teor determinou a nomeação dos Recorrentes, transitou em julgado em
04.02.2015
, tendo o Município Recorrido apenas cumprido a obrigação de nomeação dos Atores mediante a expedição de atos administrativos praticados em
09.02.2018
e
05.03.2018
; contudo, nota-se das provas coligidas ao caderno processual, que houveram sucessivas prorrogações do prazo de cumprimento da obrigação concedidas pela Magistrada
a quo
durante a fase de Cumprimento de Sentença do processo aludido.

Importa destacar, por oportuno e relevante, que em momento algum no contexto do aludido Cumprimento de Sentença, os Recorrentes manifestaram irresignação recursal específica no tocante às determinações judiciais que fixaram e, posteriormente, ampliaram o prazo para cumprimento da obrigação de fazer.

Com efeito, extrai-se dos autos supramencionados que foi exarado Despacho pelo Juízo
a quo
, datado de
03.02.2016
, determinando a intimação da Municipalidade para comprovar o cumprimento do Acórdão proferido pela
Corte de Superposição
para nomear os Recorrentes, no prazo de 30 (trinta) dias.

Antes mesmo de cumprida a determinação de intimação suso referenciada, retornaram os autos conclusos ao gabinete do Magistrado, sobrevindo nova Decisão em
08.07.2016
, renovando a determinação de intimação do Município para cumprimento da obrigação de fazer, com imposição de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da intimação pessoal do Secretário de Administração do Município para o cumprimento do comando judicial, sob pena de responsabilização pessoal,
verbatim
:

“1. Consoante se depreende se depreende do acórdão de folhas 694/711, foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pelos impetrantes, momento que foi determinado ao Município de Serra "... a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público municipal (edital 001/2003) referente ao cargo de Agente de Controle Ambiental (ACA), competindo observar a ordem classificatória para o preenchimento das 183 vagas além das 42 vagas de ampla concorrência previstas no edital do concurso..."

2. Com a informação do trânsito em julgado do acórdão supracitado (fls. 892) e diante dos pedidos de cumprimento da ordem concedida,
DETERMINO a intimação do Município de Serra para que promova a nomeação dos candidatos nos moldes como acima determinado, com a observância da máxima publicidade dos atos convocatório (notificação pessoal candidatos), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, sem prejuízo de responsabilidade criminal dos agentes responsáveis pelo cumprimento da presente ordem.

3.
DETERMINO, ainda, a intimação pessoal do Secretário de Administração do Município para fins de cumprimento da determinação contida no item anterior, ficando desde já advertido que o descumprimento de ordem judicial constitui ato atentatório à dignidade da justiça sujeito à multa pessoal (§2º do artigo 77 do NCPC), além de configurar crime desobediência.

4. Em não havendo cumprimento no prazo designado, e, após a devida certificação, deverá a serventia remeter cópia dos autos ao Ministério Público para apuração de eventual crime.

5. Servirá o presente como mandado para o cumprimento da presente decisão, a qual deverá ser acompanhada de cópias do acórdão supramencionado.”

Nesse diapasão, ao que se extrai do acompanhamento processual eletrônico, o Secretário de Administração do Município Recorrido teria sido efetivamente intimado em
26.07.2016
, tendo protocolizado Petição em
25.08.2016
, cuja apreciação pelo Juízo primevo resultou na dilação do prazo de cumprimento do
decisum
em 180 (cento e oitenta) dias, conforme Despacho datado de
01.09.2016
.

Nota-se, contudo, que a respectiva intimação deste
decisum
direcionada ao agente responsável pelo cumprimento da obrigação de fazer teria ocorrido, tão somente, em
29.05.2017
.

Em sendo assim, o prazo fatal para cumprimento da obrigação de fazer, considerando a ampliação do prazo em 180 (cento e oitenta) dias, findou-se em
29.11.2017
, de maneira que, somente a partir desta data haveria a possibilidade de se considerar a “mora injustificada” da Municipalidade na nomeação dos Recorrentes, a qual perdurou, consoante alhures alinhavado, até a expedição de atos administrativos praticados, respectivamente, em
09.02.2018
e
05.03.2018.

Nessa toada, a meu ver, resulta comprovado o quadro excepcional de arbitrariedade praticado pela Municipalidade no atraso desarrazoado e injustificado na nomeação dos Recorrentes, notadamente se considerada a imposição de multas diárias para o cumprimento das Decisões, além da intimação pessoal da Autoridade Pública responsável para cumprimento, com ressalva expressa para imposição de penalidade pessoal, com fulcro no artigo 77, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em sendo assim, impõe-se a condenação da Municipalidade por danos materiais alusivos aos vencimentos não percebidos pelos Recorrentes durante o período de atraso justificado para o cumprimento da decisão judicial, devendo ser considerado:

(
I
) em relação aos Recorrentes
ANGELA MARIA OLIVEIRA DE BEM
,
IRANILDA RIBEIRO DE FIGUEIREDO LORIATO
,
KÁTIA APARECIDA CIBIEN ANDRADE
,
MARGARETH CARLA DA SILVA
,
MARTA EDNA FÁVARO

e ROSANIA PEREIRA VIEIRA DE PAULA
, o período compreendido entre
30.11.2017
e
09.02.2018; e

(
II
) em relação aos Recorrentes
CLAUDECIR DA SILVA CARLOS DE MELLO
,
ROSINEIA ALVES CAMPOS FIGUEIREDO
,
GIOVANIA PEREIRA DE ARAÚJO
,
DANILIA MARIA DOS SANTOS
e
MARIA HILDENE ARAÚJO DE MELO
, o período compreendido entre
30.11.2017
e
05.03.2018
.

Em virtude da inexistência de elementos capazes de subsidiar este Subscritor em relação ao
quantum
indenizatório, impõe-se a sua
apuração em sede de Liquidação de Sentença, tomando como base o valor dos vencimentos previstos no Edital 001/2003 do Município Recorrido, computando-se os descontos referentes aos encargos legais incidentes mês a mês à espécie
.

Quanto à atualização dos valores e a incidência dos juros de mora, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
fixou tese no sentido de que, nas
“condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (...); (c)
a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
”
(
STJ
- REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

Salienta-se, no entanto, não se olvidar, haver ocorrido em 09/12/2021, a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/21, que em seu artigo 3º, disciplina a nova sistemática de aplicação e juros e correção monetária sobre os débitos oriundos de condenações da Fazenda Pública, de qualquer natureza, devendo ser observado, a partir de então, o
acumulado da Taxa Selic para o período
, senão vejamos,
in litteris
:

“Art. 3º

Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.”

Nestes termos,
o débito deverá ser atualizado até a data de 08/12/2021, na forma disciplinada no Tema Repetitivo nº 905, estabelecido no Julgamento do Recurso Especial nº 1.495.146, no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando, a partir de então, deverá observar a aplicação do acumulado da Taxa Selic, na forma preconizada pelo artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por derradeiro, os Recorrentes pugnaram pela condenação da Municipalidade ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que, na hipótese, a lesão extrapatrimonial é
in re ipsa
, porquanto decorrente dos atos ilícitos reiteradamente praticados pelo Recorrido no sentido de
“protelar a satisfação do provimento jurisdicional concedido”
.

Como é cediço, em relação aos danos morais, a Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso X, normatizou, de forma expressa, que são invioláveis a intimidade, a vida privada e a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, sendo tal previsão inserida no Título dos Direitos e Garantias Fundamentais, ou seja, bens jurídicos essenciais para o desenvolvimento do Estado Democrático.

A propósito, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
apresenta o entendimento de que “
os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)
” (
STJ
; REsp n. 1.807.242/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2019, REPDJe de 18/09/2019, DJe de 22/8/2019).

Nesse contexto, a despeito das alegações dos Recorrentes acerca da existência de dano à esfera extrapatrimonial, tenho que este não se afigura
in re ipsa
, posto que demandaria ampla comprovação na instrução processual, o que, todavia, não restou evidenciado no caso em apreço.

A rigor, tratando a hipótese de descumprimento de decisão judicial, não há falar-se em condenação do Município Recorrido ao pagamento de danos morais, porquanto inexistem quaisquer provas de lesão, dor, sofrimento ou humilhação causada pela Municipalidade em desfavor dos Recorrentes que exorbitem o liame do mero aborrecimento.

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Cível, para rejeitar a preliminar arguida em Contrarrazões e, no mérito, conferir-lhe parcial provimento, para reformar a Sentença e, via de consequência, julgar parcialmente procedentes os pedidos exordiais, exclusivamente, para condenar o Município Recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurado em Liquidação de Sentença, observados os seguintes parâmetros:

(I) em favor dos Recorrentes ANGELA MARIA OLIVEIRA DE BEM
,
IRANILDA RIBEIRO DE FIGUEIREDO LORIATO
,
KÁTIA APARECIDA CIBIEN ANDRADE
,
MARGARETH CARLA DA SILVA
,
MARTA EDNA FÁVARO

e ROSANIA PEREIRA VIEIRA DE PAULA, alusivos aos vencimentos não percebidos entre o período de 30.11.2017 e a data de suas nomeações pelo Decreto nº 2246/2018 (09/02/2018)
,
computando-se os descontos referentes aos encargos legais incidentes mês a mês à espécie, devendo incidir juros moratórios e correção monetária a partir de cada mês de vencimento não percebido, aplicando-se a Taxa Selic; e

(II) em favor dos Recorrentes CLAUDECIR DA SILVA CARLOS DE MELLO
,
ROSINEIA ALVES CAMPOS FIGUEIREDO
,
GIOVANIA PEREIRA DE ARAÚJO
,
DANILIA MARIA DOS SANTOS
e
MARIA HILDENE ARAÚJO DE MELO
,
alusivos aos vencimentos não percebidos entre o período de 30.11.2017 e a data de suas nomeações pelo Decreto nº 2283/2018 (05/03/2018), computando-se os descontos referentes aos encargos legais incidentes mês a mês à espécie
,
devendo incidir juros moratórios e correção monetária a partir de cada mês de vencimento não percebido, aplicando-se a Taxa Selic.

Por conseguinte, impõe-se redistribuir os ônus sucumbenciais para a proporção de 50% (cinquenta por cento) entre os Recorrentes e o Recorrido, sendo a fixação dos honorários advocatícios postergada para a fase de Liquidação, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)